Tribunal: TJSP
Processo: 2248574-75.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Desapropriação
Órgão julgador: Bandeira Lins
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESAPROPRIAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CESSÃO DE DIREITOS. Agravo tirado de decisão que, diante da juntada de instrumento privado de cessão de direitos de um dos herdeiros do imóvel objeto de desapropriação, suspendeu levantamentos e remeteu às vias ordinárias a discussão da validade do instrumento particular. Decisum mantido. Controvérsia que desborda dos limites da

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESAPROPRIAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CESSÃO DE DIREITOS. Agravo tirado de decisão que, diante da juntada de instrumento privado de cessão de direitos de um dos herdeiros do imóvel objeto de desapropriação, suspendeu levantamentos e remeteu às vias ordinárias a discussão da validade do instrumento particular. Decisum mantido. Controvérsia que desborda dos limites da desapropriação, dizendo respeito à dinâmica da sucessão e à natureza do contrato. Possibilidade de que nos autos físicos haja elementos relevantes para o desate da questão e para a determinação da extensão da vontade declarada do herdeiro sucedido pelo agravante. Inviabilidade de se proceder a levantamentos da parte controvertida antes da solução da questão. Agravo desprovido, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000019521
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2248574-75.2019.8.26.0000, da Comarca de São Carlos, em que é agravante
MARCIO MANOEL DE MACEDO, são agravados DINORAH FARIA MOTTA
(ESPÓLIO), OMAR QUADROS MOTTA, LUMAR FERNANDO QUADROS
MOTTA, MARIA LUSINETE QUADROS MOTTA, VANESSA APARECIDA
FRANCO DOS SANTOS, ALEX FRANCO DOS SANTOS, GUINORÁ GARCIA
CAMARGO DE GOUVEA, RITA DE CASSIA GOUVEIA SENA, ERIKA
CRISTINA GOUVEA DA ROCHA, HELIO GARCIA GOUVEA, PATRICIA
LUCIANA DOS SANTOS, MARIO ROBERTO DOS SANTOS, APARECIDA
HELENA DOS SANTOS ZANCHETA, COSME MIGUEL DOS SANTOS
(INTERDITO(A)), MARIA REGINA RIZZO BENZI, WENDY MOTTA,
CARMEM ELIZANDRA LATORRE MOTA, LEILA DINORAH LATORRE
MOTTA, RAFAEL LATORRE ALCANTARA JUNIOR, MICHAEL ANTHONY
MOTTA, ARMAND LINCOLN MOTTA JUNIOR, MARIA IZAURA FARIA
FUNICELLI, LUCY FARIA FREIRE LEAL (INTERDITO(A)), KENDRA DEVON
YONTS BONVILE e MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PERCIVAL
NOGUEIRA (Presidente sem voto), ANTONIO CELSO FARIA E JOSÉ MARIA
CÂMARA JUNIOR.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
BANDEIRA LINS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2248574-75.2019.8.26.0000 -Voto no 13353
2
Voto no 13.353
Agravo de Instrumento no 2248574-75.2019.8.26.0000 SÃO CARLOS
Agravante: MARCIO MANOEL DE MACEDO
Agravados: PATRÍCIA LUCIANA DOS SANTOS e outros
Juiz de Primeiro Grau: Dr. Daniel Felipe Scherer Borborema
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
DESAPROPRIAÇÃO.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA. CESSÃO DE DIREITOS. Agravo tirado
de decisão que, diante da juntada de instrumento
privado de cessão de direitos de um dos herdeiros do
imóvel
objeto
de
desapropriação,
suspendeu
levantamentos e remeteu às vias ordinárias a discussão
da validade do instrumento particular. Decisum
mantido. Controvérsia que desborda dos limites da
desapropriação, dizendo respeito à dinâmica da
sucessão e à natureza do contrato. Possibilidade de que
nos autos físicos haja elementos relevantes para o
desate da questão e para a determinação da extensão da
vontade declarada do herdeiro sucedido pelo agravante.
Inviabilidade de se proceder a levantamentos da parte
controvertida antes da solução da questão. Agravo
desprovido, com observação.
Trata-se de agravo de instrumento tirado por Marcio Manoel de
Macedo de r. decisão que, em cumprimento de sentença de desapropriação, sustou
levantamentos de quantias depositadas e remeteu às vias ordinárias a discussão da
validade de instrumento particular de cessão de direitos sobre fração do imóvel
expropriado contrato em função do qual os agravados sustentam que o agravante
não tem direito remanescente a valores derivados da desapropriação.
Sustenta o agravante que o instrumento em questão é nulo, e como
tal deve ser declarado, por não haver sido lavrado em escritura pública, forma
prescrita em lei. Assevera que o objeto do contrato não abrange a totalidade do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2248574-75.2019.8.26.0000 -Voto no 13353
3
imóvel, mas tão somente a fração daquele de cuja expropriação o Município de São
Carlos desistiu; e nesse sentido, aponta que o contrato contém cláusula que
expressamente exclui da transação os precatórios e depósitos judiciais referentes à
área que efetivamente foi desapropriada. Pede, por fim, o reconhecimento de que o
Espólio de Dinorah Faria Motta e Omar Quadros Motta litigam de má-fé.
Contraminuta a fls. 99/103.
A D. Procuradoria Geral de Justiça postulou o reconhecimento da
nulidade do instrumento, com o consequente provimento do agravo (fls. 110/113).
É o relatório.
O agravo não comporta guarida.
A controvérsia suscitada pela anexação aos autos de instrumento
particular de cessão de direitos hereditários desborda, com efeito, dos limites da ação
de desapropriação, já por dizer respeito a situações jurídicas derivadas do processo de
sucessão cujo exame eventualmente reclamará a produção de prova a respeito do
andamento do feito correlato na época da celebração da avença , já por tangenciar
exame da própria natureza jurídica do contrato, necessário para que se possa
identificar se esse último reclamava especificidade de forma que não tenha sido
observada.
Sublinhando-se ademais que a desapropriação se processou e se vê
cumprir em autos físicos, não integralmente reproduzidos no instrumento, não se tem
suficiente visão dos próprios subsídios que no bojo desses autos possam concorrer
não apenas para a elucidação da controvérsia de fundo
mas ainda para a
determinação da extensão da vontade declarada pelo herdeiro que o ora agravante
veio a suceder.
E enquanto não solucionada a questão nas vias ordinárias, inviável

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2248574-75.2019.8.26.0000 -Voto no 13353
4
se mostra a efetivação de levantamentos por parte do agravante cumprindo apenas
observar que os valores controvertidos tampouco podem ser levantados pelos
agravados.
Ante o exposto, por meu voto, nego provimento ao agravo.

BANDEIRA LINS
Relator